Tribunal: TJMT
Processo: 1019827-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019827-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ELIVANIA SOUZA RIBEIRO - CPF: 707.400.701-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a realização da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravada. Importante ressaltar que se tratando de beneficiária da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe à Autora/Agravada.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019827-65.2021.8.11.0000

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos Ação de Cobrança n.o 1004107-24.2020.8.11.0055 ajuizada por
ELIVANIA SOUZA RIVEIRO
, fixou os honorários periciais em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e determinou que a Agravante deposite o valor judicialmente.

Inconformada, a Recorrente sustenta que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à Agravada arcar com os custos da perícia, ou ainda, se beneficiária da assistência judiciária, cabe ao Estado suportas as despesas periciais.

Argumenta que pelo fato de a Agravada ser beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3. °, inciso II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam arcados pela Agravada e, subsidiariamente para que o Estado assuma as despesas periciais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 108000962).

A Agravada foi intimada; no entanto, não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em desfavor da Agravada, sob alegação de que foi vítima de acidente de trânsito em 07/01/2020, o qual lhe acarretou fratura no antebraço.

Na exordial, a Autora/Agravada requereu provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitido, especialmente prova pericial, conforme se observa no ID. 37207975 – pág. 12 (autos principais).

Do mesmo modo, dessume-se que a Seguradora/Agravante se manifestou pela produção de prova oral, documental e pericial, consoante a peça contestatória (ID. 39000693 - pág. 08 - autos principais).

Ao sanear o feito, o juiz singular deferiu a produção de prova pericial, nomeou o
Expert
e acolheu a proposta de honorários apresentada pelo perito e, de conseguinte, fixou honorários periciais em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), concedendo à Seguradora o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o depósito integral da verba honorária.

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Sobre a matéria em apreço, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial.

O cenário evidenciado, portanto, sem maiores delongas, conduz à aplicação da
parte final do
caput
art. 95 do CPC,
ou seja, que a produção probatória seja
custeada tanto pelo Agravante como pela Agravada.

Nessa perspectiva, em que pese o costumeiro acerto do juiz de primeiro grau, tem-se que a decisão merece ser reformada, neste ponto, para que o custeio dos honorários do perito seja suportado por ambas as partes.

Ademais, o perigo de dano concreto consubstancia-se no fato de que, caso mantido o pronunciamento judicial, a Agravante será compelida a depositar a integralidade dos honorários periciais requerido por ambas as partes, em descompasso com a legislação de regência.

Importante ressaltar que se tratando de beneficiária da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe à Agravada, neste caso 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1015061-37.2019.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/03/2020).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CUSTEIO DE EXAMES ABRANGIDO NA AJG CONCEDIDA À AUTORA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DAS CUSTAS. - A inversão não tem o efeito de obrigar a parte demandada a arcar com as despesas da prova requerida pelos dois polos da demanda. Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as consequências processuais da omissão. Precedentes - AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP.- Caso em que a prova pericial foi requerida por ambas as partes. Artigo 95 do CPC que determina o rateio das despesas. Custos dos exames solicitados pelo perito estão abrangidos pela assistência judiciária gratuita concedida à autora: Artigo 98, § 1o, inciso V do CPC - Rateio tanto das custas periciais quanto dos valores atinentes aos exames exigidos, pois integrantes e indispensáveis à prova técnica. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70084090570, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 20-03-2020) (TJ-RS - AI: 70084090570 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 20/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

HONORÁRIOS PERICIAIS - HOMOLOGAÇÃO - APURAÇÃO DE GRAU DE INVALIDEZ - DPVAT -PROVA REQUERIDA PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 361 DO TJRJ. Agravo de instrumento. Decisão que ratificou a homologação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 e determinou o depósito no percentual de 50% pela agravante, no prazo de cinco dias. Pretensão de exoneração do pagamento, subsidiariamente, observância do valor determinado conforme Resolução 232 CNJ, para R$ 370,00, caso assim não se entenda, que seja fixado em R$ 1.000,00, ou, no máximo em R$1.500,00. Imposição de análise da questão de forma imediata. Risco de irrepetibilidade da verba. Prova requerida por ambas as partes. Honorários periciais mantidos no valor de R$ 3.000,00 uma vez que em consonância com a Súmula 361 do TJRJ, mostrando-se proporcional, as peculiaridades do caso e prestigia o trabalho desenvolvido pelo auxiliar do Juízo. Resolução no CNJ que regula o pagamento do valor pelos Tribunais, e não pelas partes. Recurso Desprovido. (TJ-RJ - AI: 00210010720218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021).

A Agravante também se insurgiu quanto ao valor dos honorários do perito (mil reais), ao fundamento que o montante arbitrado extrapola os limites da razoabilidade.

Nesse cenário, sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, tenho por razoável, no caso em apreço, a fixação dos honorários periciais em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Logo, deve ser mantida a decisão neste ponto, especialmente porque não ficou demonstrada a exorbitância do valor estipulado, além do mais se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e determino o rateio do pagamento dos honorários periciais entre Autora e Ré, com a ressalva de que a primeira é beneficiária da justiça gratuita e deve ser cumprida a norma de regência no tocante à sua parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022